Tribunal: STF
Processo: ARE 1514672
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Agravo regimental no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Inconformidade de lei municipal em face da Constituição Federal. Art. 37, ix da CF. atividades de interesse público permanente. Cargos de provimento efetivo. Contratação por tempo determinado de pessoal para prestação de serviços permanentes. Necessidade temporária e excepcional interesse público não configurados. Demonstração de repercussão geral. Fundamentação deficiente. Argumentação genérica. Necessidade de demonstração fundamentada da existência de repercussão geral mesmo nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. Análise de legislação infraconstitucional e local. Ofensa reflexa. Súmula 280/STF. Tema 612 da repercussão geral. Manutenção da inadmissibilidade do recurso extraordinário. Agravo regimental a que se nega provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravante interpôs recurso interno contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário que não preencheu requisitos processuais constantes nas normas de regência ou nas súmulas e temas de repercussão geral fixados pelo Supremo Tribunal Federal.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível processar e julgar recurso extraordinário que não preenche os requisitos exigidos pela lei processual e pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    III. Razões de decidir



    3. Súmulas do Supremo Tribunal Federal e/ou Temas de Repercussão Geral.



    IV. Dispositivo e tese



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.030 e 1.042.



    Jurisprudência relevante citada: Súmulas do STF 279 e 280; e Tema 612 da Repercussão Geral.